Tribunal: STF
Processo: RE 1474510
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 47, p. 2):



    “Recurso Inominado. Secretaria de Saúde. Pedido de recálculo da Gratificação por Trabalho Noturno (GTN) com inclusão na base de cálculo dos vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos. Pedido recursal desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 57).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa à Emenda Constitucional 113/2021.



     Nas razões recursais, arguiu-se, em suma, que (eDOC 61, pp. 4-5):



    “O acórdão determinou a incidência de juros de mora, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção monetária, pelo IPCA-E.



     Ocorre que, para o período anterior à EC 113/2021, os juros de mora correspondem à remuneração básica da caderneta de poupança e a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, nos termos da Resolução CNJ 303/2019 e dos Temas 810/STF e 905/STJ.



     Destarte, a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária A PARTIR da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado.”



    O recurso foi admitido (eDOC 64).



    É o relatório. Decido.



    A Turma de origem, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo trechos da decisão monocrática (eDOC 18, pp. 6-7):



    “Foram fixadas as seguintes teses: 



    ‘1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 



    ‘1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. 



    ‘No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 



    ‘1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.



    ‘A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.



     ‘2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 



    ‘3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 



    ‘3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    4. Preservação da coisa julgada. 



    ‘Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto’. 



    ‘O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos Recursos Extraordinários n. 1.257.314/RS e n. 1.259.036/PR, para aplicação do tema 810 do STF, com a certificação na origem do trânsito em julgado em 20/10/2020 (processo n. 50678355420134047100, TRF 4ª Região) e 29/07/2020 (processo n. 50482303420134047000, TRF 4ª Região), respectivamente. 



    ‘Na forma da Resolução n. 235/16 do Conselho Nacional de Justiça, encaminho esta decisão a juízes de direito e desembargadores do Tribunal de Justiça, bem como a diretores, escrivães e assistentes, para ciência e possível aplicação da tese em caso de pertinência temática. 



    Em caso de eventual levantamento da suspensão, é aplicável o código SAJ n.55555.



     ‘Inteiro teor das decisões: RE n. 1.257.314/RS e n. 1.259.036/PR. São Paulo, 14 de dezembro de 2020’.



     É exatamente o que se deve aplicar ao caso em apreço, o que fica expressamente determinado.”



    Observo que o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



     Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:



     “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



     Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



     Desse modo, da leitura da EC n. 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



     No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 31.5.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.



    Verifico que o acórdão a quo, ao assentar que a aplicação do índice IPCA-E em desacordo o estabelecido na EC 113/2021, decidiu em dissonância com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.461.319 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.01.2024)



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de determinar a incidência da taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária, a partir de 09.12.2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021l.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente